Tribunal: TJBA
Processo: 8019635-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019635-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDA DEOLINDA DE SOUSA Advogado(s): ISLY ARCANJO MARQUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PROMOÇÃO POST MORTEM COM EFEITO RETROATIVO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a revisão de pensão por morte ao fundamento de que a promoção post mortem do policial militar possuiria natureza meramente honorífica, sem efeitos retroativos, pleiteando o reconhecimento de omissão, contradição e erro de premissa fática, com a consequente revisão do benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar documento que comprova a retroatividade da promoção post mortem; (ii) estabelecer se há omissão e contradição na decisão quanto à análise do conjunto probatório e do precedente citado; (iii) determinar se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para revisão da pensão por morte. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo situações excepcionais. Admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos quando verificado erro de premissa fática que tenha influenciado o julgamento. O acórdão embargado incorre em erro de premissa fática ao afirmar que a promoção post mortem não possui efeito retroativo, em desacordo com o Boletim Geral Ostensivo nº 240/2010, que expressamente prevê retroação à data do óbito. Há omissão na decisão ao não apreciar adequadamente documento essencial constante dos autos, capaz de alterar a conclusão adotada. Verifica-se contradição interna, pois o acórdão cita precedente que admite a revisão da pensão quando a promoção post mortem retroage, mas deixa de aplicar tal entendimento ao caso concreto. A promoção post mortem com efeitos retroativos redefine a situação funcional do servidor na data do óbito, devendo repercutir na base de cálculo da pensão, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 10.887/2004. Não há violação ao princípio do tempus regit actum, pois não se trata de aplicação retroativa de norma, mas de reconhecimento de situação jurídica com eficácia expressamente projetada para o momento do falecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração admitem efeitos modificativos quando destinados à correção de erro de premissa fática relevante ao julgamento. 2. A promoção post mortem com efeitos retroativos à data do óbito deve ser considerada para fins de cálculo da pensão por morte. 3. A não apreciação de documento essencial configura omissão apta a ser sanada por embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 10.887/2004, art. 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AREsp nº 44.510/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.06.2015, DJe 12.06.2015. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8019635-39.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante REGINALDA DEOLINDA DE SOUSA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05